Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-64.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EROTILDES FERREIRA MARTINS - CPF: 007.245.191-22 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JOSE BALDUINO DA SILVA - CPF: 468.968.999-72 (APELANTE), CHERLLAINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.383.271-41 (APELANTE), CASSYCLEY VIEIRA DA SILVA (APELANTE), CLAYTON VIEIRA DA SILVA (APELANTE), RICHARD RAPHAEL CARDOSO - CPF: 702.939.891-25 (APELANTE), CHERLLAINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 031.383.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CASSYKLEI VIEIRA DA SILVA - CPF: 046.789.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 044.353.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD RAPHAEL CARDOSO - CPF: 702.939.891-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ASSISTENTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ASSISTENTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ASSISTENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – DISCREPÂNCIA ENTRE O LAUDO APRESENTADO E AVALIAÇÃO FEITA PELO MEIRINHO – VALOR RAZOAVEL AO TAMANHO DO IMÓVEL – EXCESSIVIDADE DO VALOR – AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO NA AVALIAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não obstante a impugnação à avaliação em decorrência da discrepância entre o laudo apresentado e a avaliação feita pelo Sr. Meirinho, entendendo o juízo
a quo
pela rejeição da impugnação, contudo, homologando a avaliação feita sobre o bem pela Fazenda Pública.

Se os apelantes não lograram êxito em demonstrar qualquer falha técnica na avaliação, qualquer dúvida do valor apontado pela Fazenda Pública, ou mesmo, qualquer erro da análise e da conclusão, hipótese previstas no art. 873, I e III, do CPC/15, há que ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à avaliação.

O valor arbitrado pela Fazenda Pública se revela o meio termo entre todas as avaliações realizadas, sendo a quantia razoável ao tamanho do imóvel, que é superior à metragem de um terreno comum (390m2), devendo prevalecer sobre o preço indicado pelo oficial de justiça, mormente pela excessividade deste.

Se faltam elementos que apontam qualquer incorreção na avaliação feita pela Fazenda Pública, não há razão para que seja arbitrado o valor pretendido pela parte recorrente, de R$ 244.044,00.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHERLLAINE VIEIRA DA SILVA, CASSYKLEY VIEIRA DA SILVA e CALYTON DA SILVA
contra a sentença que rejeitou a impugnação apresentada ao plano de partilha, homologando a avaliação feita sobre o bem pela Fazenda Pública, homologando a partilha na
Ação de Inventário
ajuizada em face de
EROTILDES FERREIRA MARTINS
, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 200,
caput
e art. 487, I, ambos do CPC/15.

Sem custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita deferida. Honorários inaplicáveis.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que se trata de ação de inventário movida por EROTILDES FERREIRA MARTINS em face dos bens deixados pelo ESPOLIO DE JOSE BALDUINO DA SILVA.

Aduzem que recebida a inicial, nomeou-se a apelada como inventariante. As primeiras declarações foram apresentadas.

Sustentam que os apelantes habilitaram-se aos autos, requerendo alteração da inventariante, bem como a inclusão de bens a partilhar.

Narram que a parte apelada apresentou o formal de partilha, informando os bens a serem inventariados, sendo que o imóvel descrito na matrícula sob o no 46.588 do RGI desta Comarca, fora avaliado pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda em R$ 315.135,75 (trezentos e quinze mil cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Relatam que inconformados, os apelantes contestaram o valor do imóvel, para tanto, promoveram a juntada de laudo de avaliação formulado por
expert
, bem como comprovantes da reforma realizada no imóvel após o falecimento do de
cujus.

Descrevem que fora determinado pelo juízo
a quo
a realização da avaliação judicial do imóvel por meio de Oficial de Justiça, o qual avaliou o imóvel em R$ 504.600,00 (quinhentos e quatro reais e seiscentos centavos).

Discorrem que diante disso, a parte apelada apresentou impugnação à avaliação, em decorrência da discrepância entre o laudo apresentado e a avaliação feita pelo Sr. Meirinho, entendendo o juízo
a quo
pela rejeição da impugnação apresentada e homologando a avaliação feita sobre o bem pela Fazenda Pública.

Ponderam que a avaliação constante da GIA ITCD, formulada pelo site da fazenda estadual, é baseado em estimativa genérica, fundada em critérios de mercado e valores médios, sem intervenção de um avaliador especializado.

Avaliam que até mesmo a parte apelada declara que o valor do imóvel é inferior ao arbitrado de forma genérica pelo site da fazenda pública estadual.

Expõem que a decisão recorrida carece de fundamentação conclusiva a fim de arbitrar de fato o valor correto, porquanto, descarta até mesmo o absurdo laudo formulado pelo Oficial de Justiça, baseando-se tão somente em encontrar uma proporcionalidade entre os tantos valores afirmados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de que seja arbitrado o valor de R$ 244.044,00 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme laudo de avaliação de imóvel de ID no 103729407.

Contrarrazões aportadas no ID no 190125375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EROTILDES FERREIRA MARTINS
ajuizou a
Ação de Inventário
em face do
ESPÓLIO DE JOSE BALDUINO DA SILVA.

Recebida a inicial, nomeou-se a apelada como inventariante.

As primeiras declarações foram apresentadas junto ao ID no 190125158.

Os apelantes habilitaram-se nos autos conforme manifestação de ID no 190125162, requerendo a alteração da inventariante, bem como a inclusão de bens a partilhar.

A apelada apresentou resposta ao pedido de remoção de inventariante no ID no 190125227.

A apelada apresentou formal de partilha, informando os bens a serem inventariados, no ID no 190125312.

Após os herdeiros terem impugnado o plano de partilha, no que tange ao valor do imóvel arrolado, foi realizada avaliação judicial do bem, restando apurando o valor de R$ 540.600,00, conforme laudo de ID no 190125362.

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Dra. Claudia Beatriz Schmidt rejeitou a impugnação apresentada ao plano de partilha, homologando a avaliação feita sobre o bem pela Fazenda Pública e homologou a partilha, julgando o processo com resolução de mérito, conforme já relatado.

Inconformados, recorrem os herdeiros.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos, que a parte apelada apresentou o formal de partilha informando os bens a serem inventariados, sendo que o imóvel matrícula no 46.588 do RGI desta Comarca, fora avaliado pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Vejamos (ID no 35973906):

Inconformados, os apelantes contestaram o valor do imóvel, para tanto, promoveram a juntada de laudo de avaliação formulado por um
expert,
no valor de R$ 244.044,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e quarenta e quatro reais) (ID no 103729407).

Assim, fora determinado pelo juizo
a quo
a realização de avaliação judicial do imóvel pelo Oficial de Justiça, o qual avaliou o imóvel em R$ 504.600,00 (quinhentos e quatro mil e seiscentos reais), conforme ID no 122021109.

Diante disso, a parte apelada apresentou impugnação à avaliação, em decorrência da discrepância entre o laudo apresentado e a avaliação feita pelo Sr. Meirinho, entendendo o juízo
a quo
pela rejeição da impugnação, contudo, homologando a avaliação feita sobre o bem pela Fazenda Pública.

No particular, os apelantes não lograram êxito em demonstrar qualquer falha técnica na avaliação, qualquer dúvida do valor apontado pela Fazenda Pública, ou mesmo, qualquer erro da análise e da conclusão, hipótese previstas no art. 873, I e III, do CPC/15.

Como bem salientou o juízo
a quo
na sentença recorrida, o valor arbitrado pela Fazenda Pública se revela o meio termo entre todas as avaliações realizadas, sendo a quantia razoável ao tamanho do imóvel, que é superior à metragem de um terreno comum (390m2), devendo prevalecer sobre o preço indicado pelo oficial de justiça, mormente pela excessividade deste.

Com efeito, considerando a falta de elementos que apontam qualquer incorreção na avaliação feita pela Fazenda Pública, não há razão para que seja arbitrado o valor de R$ 244.044,00.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – INTENÇÃO DE PREVALÊNCIA DA PAUTA FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 127, I, A – ITCD – VALOR VENAL FIXADO POR AVALIAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM INCORREÇÃO DO LAUDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O laudo pericial realizado por Avaliador Judicial foi realizado de forma discriminada, levando em consideração as peculiaridades do imóvel e do mercado imobiliário da região, devendo prevalecer sobre o preço de pauta fiscal indicado pelo agravante, mormente diante da generalidade deste. O art. 127, I, a, da Lei Estadual n.o 1.810/97 determina que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos fixados por avaliação judicial e, considerando a falta de elementos que apontem qualquer incorreção no laudo homologado, não há razão para elaboração de outro. Recurso não provido.”

(TJ-MS - AI: 14049483420168120000 MS 1404948-34.2016.8.12.0000, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024